Tribunal: STF
Processo: HC 190690
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, preliminarmente, por relevante, que se mostra regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de “habeas corpus”, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, valendo assinalar, quanto ao aspecto ora ressaltado, que este Tribunal, em decisões colegiadas (HC 103.955/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 107.200/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), reafirmou a possibilidade processual do julgamento do próprio mérito da ação de “habeas corpus” sem prévia manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 192 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 30/2009:
    “POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’
    – Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de ‘habeas corpus’, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto  de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.”
    (HC 109.544-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tendo em vista essa delegação regimental de competência ao Relator da causa, impõe-se reconhecer que a presente controvérsia ajusta-se à jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria em exame, o que possibilita seja proferida decisão monocrática sobre o litígio em questão.
    Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM RAZÃO DE SER A AUTUADA MÃE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ‘HABEAS CORPUS’ COLETIVO N. 143.641/SP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGENTE COLOCOU EM RISCO A VIDA DOS FILHOS PARA SE FURTAR AO FLAGRANTE POLICIAL. PEDIDO INDEFERIDO. ORDEM DENEGADA.
    1. Inexiste ilegalidade na prisão preventiva justificada com esteio nas circunstâncias concretas do caso, destacando-se a reiteração delitiva específica da paciente e a quantidade expressiva de droga apreendida (7.960,26g de maconha).
    1. A Sexta Turma desta Corte Superior vem decidindo majoritariamente no sentido de que, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ‘Habeas Corpus’ coletivo n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, tenha admitido a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), devem ser excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
    2. Na hipótese em exame, trata-se de situação excepcional em que a autuada colocou em risco a vida de seus filhos menores de idade, por meio de manobras perigosas, em alta velocidade, no carro em que se encontrava com as crianças, para se furtar ao flagrante policial, circunstâncias que obstam a concessão da prisão domiciliar com esteio no ‘Habeas Corpus’ coletivo n. 143.641/SP, julgado pelo STF.
    3. ‘Habeas Corpus’ denegado.” 
    (HC 594.600/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja assegurado à ora paciente o direito de estar em liberdade. 
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não procederem as alegações da parte impetrante, pois os fundamentos que dão suporte à decisão do E. Superior Tribunal de Justiça ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria em análise.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da utilização dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar.
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame dos autos evidencia, como bem salientou o E. Superior Tribunal de Justiça, que o ato judicial que decretou a prisão cautelar da paciente sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea. 
    Cumpre registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.465/SP, Rel. Min. MENEZES DIREITO – HC 102.127/GO, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.492/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 106.790/MT, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 108.210/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 108.794/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 109.236/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.), revestir-se de fundamentação idônea, tal como evidenciado, na espécie, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a prisão cautelar decretada contra réus que apresentem, concretamente, periculosidade, como aqueles que são acusados pelo tráfico de grande quantidade de droga:
    “PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ‘MODUS OPERANDI’. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
    …...................................................................................................
    2. A gravidade ‘in concreto’ do delito ante o ‘modus operandi’ empregado enseja também a decretação da medida para garantia da ordem pública por força da expressiva periculosidade do agente.
    3. ‘In casu’, o paciente sofre a imputação do tráfico de 2.110 gramas de cocaína, dado concreto extraído dos autos, que, mercê da quantidade e da natureza da substância, permite concluir pela periculosidade social do paciente.
    4. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
    5. Ordem DENEGADA.”
    (HC 101.132/MA, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 44 DA LEI N. 11.343. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
    1. A Segunda Turma desta Corte vem decidindo no sentido da impossibilidade do indeferimento da liberdade provisória com fundamento tão somente no artigo 44 da Lei n. 11.343/06.  Todavia, no caso sob exame, a grande quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do paciente justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.
    2. A circunstância de o paciente integrar organização criminosa habituada ao tráfico justifica igualmente a restrição excepcional da liberdade para garantia da ordem pública. A liberdade provisória, se concedida a qualquer de seus integrantes, há de ser estendida aos demais, possibilitando o reagrupamento e ensejando a real possibilidade de reiteração em crimes da espécie.
    Ordem indeferida.”
    (HC 101.719/PA, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (…). PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO AFERIDA NA TESSITURA DA CAUSA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
    …...................................................................................................
    2. O aprisionamento embasado em dados concretos quanto à premente necessidade da custódia cautelar não padece de vício de fundamentação.
    3. A periculosidade do agente devidamente aferida no bojo do processo-crime é fundamento suficiente para preencher a teleologia do art. 312 do Código de Processo Penal.
    4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
    (HC 102.570/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE DA MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE E GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. (…). ‘WRIT’ CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.
    I – Prisão cautelar que se mostra suficientemente motivada para a garantia da ordem pública, verificada, principalmente, pela alta periculosidade do paciente, que possui maus antecedentes, com destaque para outros processos por crimes da mesma natureza, além de um indiciamento por homicídio, bem como pela grande quantidade de droga encontrada no ônibus por ele conduzido (400kg de maconha).
    …...................................................................................................
    V – ‘Habeas corpus’ parcialmente conhecido e denegado.”
    (HC 108.244/PI, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Em uma palavra: “(...) a natureza e a quantidade da droga apreendida, que evidenciam a gravidade concreta da conduta,  e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a ordem  de prisão preventiva (…)” (HC 149.710-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei).
    Legítimas, ainda, as razões adotadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que revela ser incabível, no caso, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar:
    “Conforme relatado, pretende-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, segundo o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP, visto que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos e está presa preventivamente acusada da prática da conduta descrita no art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006.
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi assim fundamentada (fls. 62-63):
    (...) Analiso o auto de prisão em flagrante e a situação do encarceramento da autuada. Em princípio, o auto de prisão em flagrante atende a um dos pressupostos previstos nos incisos do artigo 302 do Código de Processo Penal, motivando sua homologação. A conduta delituosa imputada à indiciada, a meu convencimento, se amolda ao tipo penal constante da nota de culpa expedida. As circunstâncias do flagrante, a quantidade expressiva de droga, apreensão de importância em dinheiro e outras situações a serem esclarecidas sobre possível associação para o tráfico e a certeza que o entorpecente seria destinada à difusão ilícita ainda que haja afirmação de envolvidos que não soubessem da existência da droga são inaceitáveis neste momento para afastar a medida de exceção, única condição para assegurar uma instrução processual real e impor rigor à ordem pública. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, ante a esse citado posicionamento é necessária, porquanto outras medidas diversas seriam inócuas. Vê-se que a atuação criminosa da autuada, não deixa dúvida de seu concreto perigo social. A indiciada embora tecnicamente primária já se envolveu em crime de tráfico ilícito de entorpecentes se dispondo a constituir uma forma diferenciada de distribuir drogas revelando audácia e destemor. É necessário minimizar o risco a ordem pública retirando do meio social pessoas com esse tipo de comportamento irresponsável e maléfico. Não se visualiza, por ora, qualquer outra medida cautelar que possa fazer desaparecer com a motivação dissipada para conversão do auto de prisão em flagrante para a prisão preventiva. A meu juízo a indiciada pode ser integrante de associação criminosa ou no mínimo estar se dedicando a atividade desta natureza e se livre essa conduta será uma certeza.
    O pedido de concessão da prisão domiciliar foi indeferido pelo Tribunal de Justiça, nos seguintes termos (fl. 91):
    De mais a mais, quanto à possibilidade de substituição a prisão preventiva por domiciliar, em razão da paciente possuir duas filhas menores que dependem de seus cuidados, em que pese a Lei Processual Penal autorizar a prisão domiciliar neste caso, tenho que inviável, ante a excepcionalidade da situação da paciente e a gravidade em concreto de sua conduta já explanada, sendo, inclusive, presa em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, justamente na companhia de seus filhos menores de idade, em veículo que, em tese, evadiu da ordem de 
parada policial em alta velocidade e por meio de manobras de grande periculosidade.
    Como se vê, a prisão preventiva foi justificada com esteio nas circunstâncias concretas do caso, destacando-se a reiteração delitiva específica da paciente e a quantidade expressiva de droga apreendida (7.960,26g de maconha – fl. 88), inexistindo, no tópico, ilegalidade flagrante.
    …...................................................................................................
    Por outro lado, o Tribunal de origem negou à paciente o pedido de prisão domiciliar, ante a excepcionalidade da situação da paciente e a gravidade em concreto de sua conduta já explanada, sendo, inclusive, presa em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, justamente na companhia de seus filhos menores de idade, em veículo que, em tese, evadiu da ordem de parada policial em alta velocidade e por meio de manobras de grande periculosidade.
    Sobre o tema, cumpre observar que a Sexta Turma desta Corte Superior vem decidindo majoritariamente no sentido de que, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ‘Habeas Corpus’ coletivo n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, tenha admitido a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), devem ser excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
    Na hipótese em exame, trata-se de situação excepcional em que a autuada colocou em risco a vida de seus filhos menores de idade, por meio de manobras perigosas, em alta velocidade, no carro em que se encontrava com as crianças, para se furtar ao flagrante policial, circunstâncias que obstam a concessão da prisão domiciliar com esteio no já mencionado ‘Habeas Corpus’ coletivo n. 143.641/SP, julgado pelo STF.” (grifei)
    Não se desconhece, quanto à matéria ora em análise, que o ordenamento positivo brasileiro – ao contemplar a possibilidade  de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar nas hipóteses previstas nos incisos III, IV, V e VI do art. 318 do Código de Processo Penal, na redação dada pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257, de 08/03/2016) – ajustou-se a um compromisso internacional assumido pelo Brasil no contexto das Regras de Bangkok (notadamente as  Regras ns. 57 e 58), cuja adoção foi recomendada à Assembleia Geral das Nações Unidas pelo Conselho Econômico e Social da própria ONU.
    Ao disciplinar a prisão domiciliar, o Brasil, atuando no plano doméstico, promulgou legislação – a Lei nº 12.403/2011 e, mais recentemente, a Lei nº 13.257/2016, que, entre outras matérias, “Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância” – que institui regra autorizativa viabilizadora da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, se e quando se tratar, consideradas as várias hipóteses elencadas em rol taxativo, (a) de gestante, (b) de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, (c) de homem, “caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos incompletos”, ou (d) de agente considerado “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”.
    O legislador nacional, portanto, ainda que de modo incompleto, buscou refletir no plano processual penal o espírito das Regras de Bangkok, fazendo-o mediante inovações introduzidas, pela Lei nº 13.257/2016 (art. 41), no Código de Processo Penal, especialmente em seus arts. 6º, 185, 304 e 318, e, também, na Lei de Execução Penal (arts. 14, § 3º, 83, § 2º, e 89, com as alterações estabelecidas pela Lei nº 11.942/2009).
    Cabe advertir, no entanto, que, para a concessão da prisão domiciliar, a qual traduz mera faculdade judicial, não basta a condição de maternidade, pois, para esse específico efeito, impõe-se ao Poder Judiciário o exame favorável tanto da conduta e da personalidade da agente como, sobretudo, em face de seu inquestionável relevo, da conveniência e  do atendimento ao superior interesse do menor.
    Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança.
    Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar, pois esta, consoante adverte a eminente Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Relatora, “não constitui injunção legal inafastável, porquanto cabe ao magistrado, com vistas a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, aquilatar a suficiência e adequação da medida” (HC 355.229/SP), razão pela qual a mulher, uma vez constatada a sua alta periculosidade social, não terá direito subjetivo à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar (RHC 73.643/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Não constitui demasia rememorar, neste ponto, que a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC coletivo 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, firmou orientação no sentido de que a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, concedida em favor de mulheres presas que sejam gestantes, lactantes, mães com filhos de até 12 (doze) anos incompletos ou, ainda, consideradas imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade ou com deficiência, não se aplica aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações 
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifei).
    Mostra-se importante destacar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido por eminentes Ministros desta Suprema Corte, como resulta claro de diversas decisões proferidas na linha do precedente que venho de referir (HC 157.249/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 160.365/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 166.008/PB, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 166.256/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do ‘HC’ coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente  ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam  o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, indefiro o pedido de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame da medida liminar requerida.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator